Tribunal: STF
Processo: Rcl 90036
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-31
Data de publicação: 2026-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Reclamação ajuizada contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (HC 1.062.297, Rel. Min. SEBASTIÃO REIS JÚNIOR), que teria violado a Súmula Vinculante 26. 
Na petição inicial, o Ministério Público do Estado de São Paulo apresenta as seguintes alegações de fato e de direito: 

[...] 
Gilson Roberto Jacinto cumpre penas de 16 (dezesseis) anos e 4 (quatro) meses de reclusão pelo crime de estupro de vulnerável e 1 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção pelo crime de ameaça. 
Deste modo, foi determinada a realização de exame criminológico, de forma fundamentada, por decisão que expôs os motivos concretos da necessidade da avaliação técnica e não se baseou, apenas e tão-somente, na gravidade abstrata do crime, mas na necessidade de se saber se tal condenado, especificamente, é perigoso, contém seus impulsos, se é agressivo, se possui juízo crítico a respeito de sua conduta, se há risco de reincidência, enfim, se há condições efetivas para que seja colocado em regime menos rigoroso, que lhe dará acesso maior às ruas e ao convívio social. 
[...]
A decisão está em plena harmonia com o enunciado da Súmula Vinculante 26, que pacificou a possibilidade de ser determinada a realização de exame criminológico, de forma fundamentada, para o fim de avaliar os requisitos para a progressão de regime de cumprimento de pena [...].
No caso em tela, desponta claro que o manejo da reclamação se faz indispensável, pois o Superior Tribunal de Justiça obstou a realização do exame criminológico por decisão que limitou, sem amparo constitucional, os motivos que entende como únicos possíveis para a fundamentação da determinação de se realizar referido exame.
Nota-se, ictu occuli, que houve inidônea limitação, desproporcional e irrazoável, com ofensa ao livre convencimento motivado, esvaziando, por via oblíqua, a autoridade da súmula vinculante mencionada, ao se inviabilizar na prática a fundamentação concreta da realização do exame, o que representa também afronta à competência dessa Corte Suprema. 
Sobre o tema, o Pretório Excelso vem decidindo em sede de reclamações que é fundamentada a decisão que exige o exame com base em elementos concretos dos autos, que considera a gravidade do crime, a reincidência, as circunstâncias do delito, traços da personalidade, dentre outros fundamentos, verbis:
[....] 
 
Ao final, requer a procedência da Reclamação “para cassar a decisão reclamada e, como consequência, restabelecer a decisão que determinou a realização do exame criminológico, com o retorno do beneficiário do ato ao regime semiaberto, enquanto não se conclui a perícia”. 
É o relatório. Decido.

A respeito do cabimento da Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem o art. 102, I, "l", e o art. 103-A, caput e §3º, ambos da Constituição Federal: 

“Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 
I - processar e julgar, originariamente: 
l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;

Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei.
[...]
§3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso”.

Veja-se também o art. 988, III e §4º, do Código de Processo Civil: 

“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;
§4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam”.

O parâmetro invocado é a Súmula Vinculante 26, cujo teor é o seguinte: 

“Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei n. 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico”.

Como se observa, o paradigma tido como violado legitima a realização de exame criminológico para efeito de progressão de regime, desde que sua determinação seja adequadamente fundamentada. 
Constata-se dos autos que o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo determinou a submissão do sentenciado — condenado pelos crimes de estupro de vulnerável e de ameaça — à realização de exame criminológico, como requisito para a análise do pedido de progressão de regime, com base na seguinte fundamentação:

[...] observo que o Agravante está envolvido com a criminalidade há quase três décadas, seu último ingresso no sistema prisional ocorreu há quase dez anos, não trabalha e não estuda, a denotar que não está se preparando para retornar ao convívio social e não está engajado no processo de ressocialização. Daí porque a perícia é imprescindível para aferir o mérito à benesse, a fim de aquilatar se houve assimilação da terapêutica prisional que está sendo dispensada, se o Agravante introjetou o senso de responsabilidade e a disciplina necessários ao regime intermediário, se desenvolveu freios contentores internos de impulsividade, aferição indispensável a condenado por crime contra a dignidade sexual de menor.

Inconformada, a defesa impetrou Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, que concedeu a ordem “para afastar a exigência de realização do exame criminológico, determinando a imediata análise do pedido de progressão de regime”.
Verifica-se que o Superior Tribunal de Justiça, ao obstar a realização do exame criminológico previamente autorizado pela Tribunal local, considerou que não houve indicação de fato concreto que justificasse a medida. 
No entanto, diferentemente do que afirmou o STJ, a decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo revela-se fundamentada, com base nas circunstâncias específicas do caso. Registrou-se, nesse sentido, que o paciente — condenado pelo cometimento dos crimes de estupro de vulnerável e de ameaça — “está envolvido com a criminalidade há quase três décadas, seu último ingresso no sistema prisional ocorreu há quase dez anos, não trabalha e não estuda, a denotar que não está se preparando para retornar ao convívio social e não está engajado no processo de ressocialização”. 
Evidencia-se, portanto, o descumprimento da Súmula Vinculante 26 por parte do Superior Tribunal de Justiça, ao impedir a realização do exame criminológico previamente determinado por decisão judicial devidamente motivada. 
É pacífica a jurisprudência deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL no sentido de que é admissível a realização do exame criminológico sempre que o magistrado, com fundamento nas particularidades do caso concreto, entender necessária sua realização para a formação do convencimento judicial — como se deu na hipótese. Nesse sentido:

Agravo regimental na reclamação. 2. Agravante condenado por diversos crimes graves e reincidente em crime patrimonial. 3. A decisão questionada está em consonância com a jurisprudência firmada pelo STF acerca do tema. A respeito do exame criminológico, o Juiz, sempre que entender necessário, poderá determiná-lo, desde que fundamentadamente, e as conclusões dele advindas poderão subsidiar a decisão de deferimento ou indeferimento da progressão de regime pleiteada. 4. Agravo improvido. 
(Rcl 74548 AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 5/3/2025)

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 26. NÃO OCORRÊNCIA. A DECISÃO RECLAMADA APRESENTOU FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA PARA REQUISIÇÃO DO EXAME CRIMINOLÓGICO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 
I. Caso em exame
1. O reclamante, condenado a uma pena privativa de liberdade de 44 anos e 10 meses de reclusão, dos quais já cumpridos 22 anos, 1 mês e 5 dias — arts. 129, caput; 159, caput (por 2 vezes); 159, § 1º; e 288, parágrafo único, todos do Código Penal —, teve o pedido de progressão de regime prisional vinculado à realização do exame criminológico.
II. Questão em discussão
2. Saber se a decisão reclamada violou a Súmula Vinculante 26.
III. Razões de decidir
3. O ato reclamado justificou a necessidade da realização do exame criminológico com fundamento no art. 112, § 1º, da Lei de Execução Penal, bem como na reincidência do reclamante.
4. O juízo a quo apresentou fundamentação adequada para a requisição do exame criminológico, apoiada na necessidade de avaliar se o reclamante está pronto para ser beneficiado com a progressão ao regime semiaberto, retomando o seu convívio em sociedade.
IV. Dispositivo
5. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 
(Rcl 71327 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe de 13/12/2024)

Diante do exposto, DEFIRO o pedido DE LIMINAR para SUSPENDER a decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça (HC 1.062.297/SP). 
Comunique-se, com urgência. 
Publique-se. Intime-se.
Brasília, 31 de janeiro de 2026. 

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente